Tribunal: CARF
Processo: 11618.000852/2002-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.000852/2002-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.946 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
GUERRAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Configuram omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SALDO CREDOR.
É legitimo o lançamento apoiado na presunção legal de omissão de receita
caracterizada pela existência de saldo credor de caixa revelado em exame da
escrituração contábil do fiscalizado, devendo ser mantida a exigência quando o
contribuinte deixa de apresentar prova em contrário.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e doadicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
PROVA
PERICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (SÚMULA
CARF no 163)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF tem apenas a função de controle
administrativo interno da Instituição Receita Federal do Brasil, sendo que
meras irregularidades na prorrogação do MPF não acarretam a nulidade do
lançamento. (Súmula CARF no 171)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.000852/2002-35
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, indeferir o pedido de diligência para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
A documentação pertinente ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e o
demonstrativo consolidado do crédito tributário do processo constam das fls. 01/08.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls.
09/23 para exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, multa de ofício e juros de mora
calculados até 28/02/2002, no montante de R$ 207.603,66, abrangendo fatos geradores
compreendidos nos exercícios de 1998, 1999, 2000 e 2001.
Na descrição dos fatos, constam os seguintes registros:
001 — Omissão de receitas — Receitas não contabilizadas — AC 1997 e 1998:
valor apurado conforme o item 5.1.3 do Relatório de Trabalho Fiscal.
002 — Omissão de receitas — Saldo credor de caixa — AC 1997: valor apurado
no item 5.1.2 do Relatório de Trabalho Fiscal.
003 — Omissão de receitas — Depósitos bancários não justificados — AC 1997 e
1998: valor apurado conforme o item 5.1.1 do Relatório de Trabalho Fiscal.
004 — Omissão de receitas da atividade — Industrialização por encomenda —
AC 1999 e 2000: valor apurado conforme o item 5.1.3 do Relatório de Trabalho
fiscal.
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

005 — Omissão de receitas — Depósitos bancários não contabilizados — AC
1999 e 2000: valor apurado conforme o item 5.1.1 do Relatório de Trabalho
Fiscal.
Em decorrência desse procedimento, foram lavrados os seguintes autos de
infração, sujeitos à multa de oficio e aos juros de mora pertinentes, compreendendo o mesmo
período abrangido pelo lançamento do IRPJ:
 Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) — R$14.590,67 -
fls. 24/34;
 Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) —
R$53.944,60 - fls. 35/45;
 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) — R$106.083,08 - fls.
46/57.
No Relatório de Trabalho Fiscal (RTF), anexado às fls. 58/83, após a introdução,
foi feito o histórico da constituição da empresa e alterações posteriores Em seguida, constou o
relato acerca da atividade do contribuinte, das declarações apresentadas e dos fatos e da
metodologia de apuração.
No tópico pertinente à omissão de receitas operacionais, foi feito o detalhamento
de cada uma das infrações consubstanciadas no lançamento.
Ao final, cuidou a autoridade fiscal de especificar a abrangência da ação fiscal e
- sobre o encerramento do procedimento.
Os demais documentos que fundamentam a exigência fiscal constam das fls.
84/1025, distribuídos em quatro volumes, além do Anexo 1(250 folhas), Anexo 11 (300 folhas) e
Anexo 111 (259 folhas)
Por sua vez, a ciência dos lançamentos foi dada em 28/03/2002, consoante cópia
do Aviso de Recebimento — AR de fl. 16.
A documentação de fls. 1028/1029 refere-se ao Termo de Vista de Processo.
Inconformado, o contribuinte apresenta, em 25/04/2002, a impugnação de fls.
1032/1204, cujo conteúdo é sintetizado em seguida.
I — Os fatos
O impugnante faz uma síntese da autuação.
II — Tempestividade da impugnação
Sustenta o impugnante, com base no art. 15 do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, que a impugnação é tempestiva.
III — Preliminares
III.1 — Realização de perícia
Ao edificar a presunção de omissão na construção do lucro real, a fiscalização
elevou os valores de receitas, tomando-os ficticios, reduzindo os custos efetivamente realizados,
sem abater os valóreFdécrarados. TambEn nao compensou nenhum tributo pago e
contabilizado, posto à disposição da fiscalização ou disponíveis nos registros da SRF.
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

Com efeito, vislumbra-se a precariedade do lançamento, não se prestando ao
cumprimento de sua finalidade, tamanha a evidência dos erros materiais, o que ressalta a
fragilidade da exigência.
Ocorre que a construção de uma presunção exige profundo exame da escrita
contábil, dos documentos que lhes serviram de base e esclarecimentos prestados. Esse
minucioso trabalho o fisco não se dignou a realizar.
Assim, há de se concluir que a realização de pericia contábil toma-se
intransponível para o deslinde da controvérsia, como determina o art. 17, parágrafo único do
Decreto n° 70.235, de 1972. À fl. 1037,0 impugnante indica seu perito.
111.2 — Do princípio constitucional da estrita legalidade tributária
A Constituição Brasileira - primeira entre as demais do mundo, sob o aspecto do
princípio constitucional da estrita legalidade - é rigida e exaustiva no que se refere ao sistema
tributário.
São uniformes doutrina e jurisprudência na interpretação e na aplicação do
preceito: "Só à lei cabe estabelecer explicitamente, os aspectos da hipótese de incidência
tributária, definir a base imponível e prescrever a alíquota a aplicar".
111.3 — Lançamento por presunção
O impugnante tece considerações acerca do assunto em pauta, concluindo, com
base no Código de Processo Civil - art. 334 - IV, que a presunção legal e só ela, dispensa a
prova dos fatos. Como exceções à regra geral do ônus da prova, só são admitidos em matéria
tributária, quando expressamente previsto em lei.
111.4 — Preliminar — Inversão do ônus da prova
Pretende o Fisco Federal, com o lançamento de oficio, inverter ilegalmente o
ônus da prova, conflitando com as normas legais em vigor, quando a ele caberia demonstrar,
com clareza, quais foram os valores aproveitados como custo e quais os que deixaram de ser e
porque motivo, principalmente o que foi pago.
Em matéria de distribuição do ônus da prova, em regra, cabe à autoridade
tributária provar a inexistência de provas ou dos esclarecimentos do contribuinte. Não basta
alegar inexatidão ou registro provisório - se não consegue prová-la, prevalecem a declaração e
as provas do contribuinte. E somente outra norma legal especial pode, nos casos e nas
condições que especificar, inverter o ônus da prova, isto é, transferi-lo para o sujeito mais fraco
da relação tributária.
Para que o lançamento de oficio seja legal, é necessário, portanto, que a
autoridade lançadora (se não dispõe de elemento seguro de prova), demonstre a existência de
indício veemente, articulando os fatos e circunstâncias que fundamentam sua convicção de que
houve aquisição de disponibilidade de rendimento não declarado.
Na área federal, o art. 29 do Decreto ncI70 235 de 1972, dispõe: Ilna apreciação
da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias".
Esse preceito reflete a orientação do direito processual moderno de não submeter
a atividade do Juiz na valorização das provas a normas legais estritas, mas de permitir-lhe
maior liberdade de sua convicção sobre os fatos ocorridos.
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

Liberdade de apreciação das provas não se confunde, todavia, com dispensa de
provas. A prova indiciaria é modalidade de prova, e não ausência de prova. Somente a lei, por
meio das presunções, pode dispensar a prova.
IV — Mérito
Na hipótese dos autos, formalizado sob presunção juris tantum que admite a
contraprova, nada ficou provado quanto à efetiva "transferência de recursos do patrimônio da
pessoa jurídica para o de seus sócio? como cristalinamente o exige o art. 44 da Lei n°8.541, de
23 de dezembro de 1992, em seu § 2" para autorizar o lançamento como indicio de omissão de
receitas.
Após o rigoroso exame nos elementos contábeis e fiscais do impugnante, a
fiscalização limitou-se a identificar indícios, sem provas da pretendida omissão, mencionados
no Relatório de Trabalho Fiscal, glosando custos e despesas e exigindo tributos da receita bruta
para os anos-calendário de 1997 e 1998, que passaremos a contestar, um a um, pela mesma
ordem mencionada no auto de infração.
IV.1 — Omissão de receitas — Receitas não escrituradas
No item 5.1.3 do Relatório de Trabalho Fiscal estão listados alguns clientes do
impugnante que serviram para exigir tributos nos itens do auto de infração, 001 - RECEITAS
NÃO ESCRITURADAS, em 1997 e 1998, no valor de R$ 54.406,51, e 004- OMISSÃO DE
RECEITAS DA ATIVIDADE - INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA, em 1999 e 2000, no
valor de R$ 154.535,59, denotando dois pesos e duas medidas para o mesmo fato gerador.
Outros clientes, igualmente intimados, cópias anexas, não foram listados no item
5.1.3 do referido relatório nem considerados no feito fiscal, o que demonstra a parcialidade e
inocuidade desse levantamento.
O levantamento fiscal está incompleto, porque não contemplou todos os clientes
do impugnante; os materiais aplicados foram somente algumas notas fiscais que aqueles clientes
conseguiram coletar; os materiais adquiridos para os demais clientes figuraram como sendo
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS; os materiais adquiridos em nome da
GUERRAL não foram considerados; assim como os estoques da empresa também não.
Empresas intimadas, não listas nem consideradas no item 5.1.3 do Relatório do
Trabalho Fiscal, embora recepcionadas pelo autuante, conforme comprovantes anexos: 1)
Construtora Hema; 2) Vertical Engenharia Ltda.; 3) Condomínio Porto Seguro; 4) Condomínio
Porto Imperial; 5) PROENCO - Projetos, Empreendimentos e Construções Ltda.
Ora, por não terem sido consideradas no levantamento fiscal, tanto as notas
fiscais de serviço da GUERRAL quanto as relativas às aquisições de materiais na ALCOA, -
figuraram no item DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS, para embasto a pretendida
omissão de receitas.
O impugnante, em relação aos valores lançados no item 001 RECEITAS NÃO
CONTABILIZADAS, em 30/06/1997 e 31/12/1998, faz referência ao Balanço Geral de
31/12/1996 e 31/12/1997 e à movimentação dos estoques nos períodos correspondentes,
concluindo pela inexistência da omissão de receitas.
No item 003 do auto de infração, que trata da omissão de receitas no ano-
calendário de 1997, no valor de R$143.814,23, a título de DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
JUSTIFICADOS, a autoridade fiscal fez exigência de suposta omissão de receita com base num
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

levantamento parcial dos clientes do impugnante, o que também anula o indicio demonstrado,
porque referidos depósitos bancários não têm origem de receita porquanto fornecidos pelos
clientes para aquisição de materiais.
Ou permanece o indicio ou nenhuma das parcelas relacionadas no item 003 deve
prosperar. O fato é que o imposto está sendo exigido em duas oportunidades. Uma como receita
não contabilizada e outra como depósito bancário não justificado. Ou permanece uma e anula a
outra ou nenhuma das duas deve subsistir por não haver nos autos prova da omissão e quem
dela se beneficiou.
IV.2 — Saldo credor de caixa
O impugnante questiona como conciliar saldo credor de caixa no valor de
R$7.963,25 com depósitos bancários não justificados de R$16.030,00, constante do item 003 -
OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS no mesmo
período, em 31/12/1997. Ou subsiste um e anula o outro ou nenhum dos dois prevalece. O bis in
idem, em desfavor do sujeito mais fraco da relação tributaria, é que não pode existir.
Segundo a tese fiscal, nenhum dos depósitos desse item 003 do auto de infração
foi contabilizado. Se realmente não foram, porque a escrita não foi
desclassificada e arbitrado o lucro? Porque a escrita contábil e fiscal foi considerada apta à
apuração do lucro real, com tantos vícios, sem provas? Se existe depósito não contabilizado, na
mesma data e em valor superior, claro e evidente que a boa técnica de auditoria contábil e fiscal
recomendaria a anulação do saldo credor de caixa, tomando insubsistente tal exigência. Cobrar
o mesmo fato gerador em duas oportunidades, inclusive com levantamento parcial de clientes é
que não pode, razão porque deve também ser afastada da tributação essa verba.
Mais a mais, o imposto de renda e a contribuição social, nesse ano-calendário de
1997, passou a ser trimestral e no 4° trimestre/1997 não existia saldo credor de caixa.
Provada a inexistência dessa rubrica, também se requer sua exclusão.
IV. 3 – Omissão de receitas — Depósitos bancários não justificados (1997 e
1998)
No inicio desta peça impugnatória, foi demonstrado que para um saldo de
depósitos totais em 1997 e 1998, segundo a tese fiscal, fls. 1004/1010, no valor de R$556 mil, a
fiscalização glosou R3421 mil, só aceitando como origem de receitas R$155 quando as DIRPJ e
elementos contábeis foram de R$205 mil. Isto, sem levar em conta as aquisições de materiais à
ALCOA no valor de R$244 mil (R$101 mil em 1997 + R$143 mil em 1998) e muito menos os
impostos que foram pagos, IRPJ, CSLL, PIS e Cofins naquelas bases.
Ora, a soma algébrica de todos os depósitos (R$ 556 mil), menos a exigência
(R$483 mil), menos os materiais aplicados (R$244 mil), menos as DIRPJ (R$205 mil), resulta
numa apuração do lucro real e/ou base de cálculo negativa de R$376 mil ou excesso de exação
nesses dois anos-calendário, sem considerar os impostos pagos sobre os valores declarados.
É um exagero, para uma pequena empresa familiar, que em 31/12/1998 tinha um
Capital Social Integralizado de R$367,51 e Patrimônio Liquido negativo de R$5.345,19 - ver fls.
53 do Livro Diário n°03 nos autos.
Se a autoridade autuante tivesse partido dos depósitos bancários para apurar um
possível indicio de omissão, ainda teria que fazer a prova de quem dela teria se beneficiado, a
empresa ou seus sócios. Imagine, Senhor Julgador, fazer exigência fiscal no valor de R$376
Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

acima de todos dos valores dos depósitos bancários constantes dos extratos de contas, segundo
seus levantamentos, sem desclassificar a escrita!
Cita acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), salientando que
esse entendimento deve prevalecer em todos os julgados dos órgãos do Ministério da Fazenda,
em harmonia com a Jurisprudência de Superior Instância, razão porque acredita o impugnante
que o Julgador Singular mandará excluir mais essa verba da exigência, principalmente, como
justificado anteriormente, os totais de depósitos bancários não são aqueles listados as fls.
1004/1010 dos autos.
IV.4 — Omissão de receitas da atividade — a partir do AC 93 —
Industrialização por encomenda — Ano-calendário de 1999 e 2000 — Lucro Presumido
O mesmo item 5.1.3 do Relatório de Trabalho Fiscal serviu tanto para fazer
exigências no item 001 do auto de infração - RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS nos anos-
calendário de 1997 e 1998 declarados pelo lucro real, como para este item nos anos-calendário
de 1999 e 2000 declarados pelo lucro presumido. O mesmo item 5.1.3 do Relatório de Trabalho
Fiscal serviu tanto para fazer exigências no item 001 do auto de infração - RECEITAS NÃO
CONTABILIZADAS nos anos- calendário de 1997 e 1998 declarados pelo lucro real, como para
este item nos anos-calendário de 1999 e 2000 declarados pelo lucro presumido.
Como ocorreu naquele período, neste, também não subsiste a autuação, pelas
mesmas razões já desenvolvidas e como se aqui estivessem escritas: são valores de terceiros,
destinados à aquisição de perfis na ALCOA.
Mais a mais, se procedente fossem os depósitos bancários como origem de
receitas, a sua base de cálculo não seria de 100% como ocorreu na hipótese dos autos,
consoante jurisprudência administrativa. Deve, assim, ser excluída mais esta parcela, como se
requer.
IV.5 — Depósitos bancários não contabilizados
Referidos depósitos referem-se aos anos-calendário de 1999 (R$221.161,03) e
2000 (R$139.197,63), que o impugnante declarou pelo LUCRO PRESUMIDO, sem a
necessidade de escrituração contábil completa, como ocorria anteriormente, quando declarava
pelo lucro real.
Vejamos qual foi o total da movimentação bancária nesses dois anos, segundo o
levantamento fiscal, fls. 1008/1010 dos autos (1999 = R$241.033,41 + 2000 = R$197.058,31),
totalizando R$438.091,72 para se determinar a base de cálculo do lucro presumido. _
Com base em levantamento feito à fl. 1048 relativamente ao ano de 1999, salienta
o impugnante que, se todos os depósitos bancários fossem de R$241 mil (fls. 1004/1010), ainda
assim haveria um indicio negativo de R$1.134,00 nesse ano-calendário, o que torna sem efeito a
exigência que tomou como base de cálculo R$322 mil, ou excesso de exação de R$323 mil com
uma única justificativa: o mesmo fato gerador foi tributado diversas vezes.
Da mesma forma, no ano-calendário 2000 (demonstrativo — fls. 1048/1049) foi
feita exigência de R$134 mil sem qualquer indício ou 225,3% acima do indicio, pelo mesmo
motivo, fato gerador tributado em diversas oportunidades.
Com especificidade, neste item, qualquer valor declarado por terceiros não
coincidente em data e valor com os extratos de contas, foi considerado omissão de receitas ou
depósitos bancários não contabilizados. Não importaram as justificativas do impugnante nem
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

tampouco a confirmação de seus clientes que referidos depósitos foram destinados á aquisição
de matérias-primas na ALCOA.
Melhor esclarecendo, a maior parte dos depósitos realizados mais aqueles
considerados não contabilizados, segundo a tese fiscal, por presunção, foram lançados como
receita omitida, sem qualquer custo.
Para melhor demonstração da inocuidade do lançamento, note-se que os
depósitos bancários em que a fiscalização se estribou para embasar sua exigência foram os
constantes das fls. 1004/1010 dos autos, diferentes dos de fls. 228/234 e dos extratos de contas,
fls. 252/359, inclusive e mais precisamente do demonstrativo dos depósitos bancários como
origem de receitas, elaborado pelo impugnante em resposta ao termo de fl. 228 que, infelizmente
não foi visto nos autos, mas que se anexa nesta oportunidade.
Nenhum dispositivo legal citado no auto de infração autoriza essa estranha forma
de arrecadar tributos, em cascata, onde o mesmo fato gerador serviu para exigir impostos em
diversas oportunidades, sem custos, quando se sabe que "na área do imposto de renda, não se
tributam receitas, mas lucros" como é iterativa a jurisprudência administrativa, mormente
quando se apura o lucro real, como ocorreu nos dois primeiros anos da série auditada.
V — Conclusão
a) a suposta receita omitida, foi tributada em diversas oportunidades, em 100%,
sem considerar os custos nem ao menos os materiais aplicados, como
discriminados no Livro de Entrada do IPI;
b) assim, a base de calculo, com origem em depósitos bancários, sem considerar
os materiais aplicados e adquiridos na ALCOA, sem abater o que
tempestivamente foi declarado nas DIRPJ e sem os saldos bancários já
considerados no ano anterior, claro e evidente, que a tributação ficou
supervalorizada;
c) intimação parcial dos clientes e resultado inconcluso e intempestivo, item 5.1.3
do Relatório Fiscal, só serviu para elevar a presunção fiscal; o lançamento
tributário foi encenado, de direito, em 28/03/2002 mas, de fato, a fiscalização
ainda continuou a fazer intimações e receber respostas de clientes - ver anexos;
d) os livros fiscais de entrada, saída e apuração do IPI, insistentemente exigidos
pelo autuante na fase de auditoria, em nada serviram ou foram aproveitados no
levantamento fiscal;
e) os valores dos depósitos bancários às (ls. 1004/1010 não conferem com a
relação de (fls. 228/234, nem com os extratos de contas de fls. 252/359, e muito
menos com a resposta ao termo de fl. 228 - não constante dos autos;
f) todos os clientes, indistintamente, confirmaram que forneceram valores à
GUERRAL para aquisição de materiais na ALCOA e que o impugnante prestou
contas dos valores recebidos, inclusive com notas de prestação de serviços, o que
anula referida movimentação bancária para subsidiar os trabalhos fiscais;
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

g) o grande mérito da fiscalização foi o de ter orientado como proceder daqui
para frente, com escrituração mais consistente, apuração do II'!, emissão de
documentos fiscais, etc, só pagando o ISS sobre a montagem e não mais sobre o
processo de execução das esquadrias; valores de terceiros, para aquisição de
perfis na ALCOA, não são mais depositados na conta bancária da impugnante;
h) no passado, a pequena empresa, com ínfimo Capital Social e Patrimônio
Liquido negativo, com administração familiar, localizada em uma das regiões
mais desprotegidas do imenso território brasileiro, sem nunca ter sido orientada
e sem qualquer intuito de sonegar tributos, é possível tenha deixado de cumprir
alguma obrigação acessória prevista na legislação tributária, sem dolo ou má-fé.
VI — Requerimento
Pelo exposto e mais que do processo consta, protestando por perícia, diligência e
juntada de outros elementos de convencimento, ainda nessa fase administrativa, espera e confia
que essa Delegacia de Julgamento, em apreciando a matéria, defira as pretensões do
impugnante, saneando o feito e eximindo-o de qualquer responsabilidade tributária na série
fiscalizada, como requerido, por ser de direito e mais elementar JUSTIÇA.
Os documentos anexados à impugnação constam das fls. 1052 a 1204.
Na ocasião do julgamento de primeira instância a 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belho Horizonte entendeu por bem julgar
improcedente a impugnação, mantendo integralmente os autos de infração. Fê-lo nos seguintes
termos:
I.1 – TEMPESTIVIDADE
Consoante o disposto no art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972, a impugnação é
tempestiva e dela se toma conhecimento.

I.2—PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
O impugnante postulou a realização de perícia contábil, ante a evidência de erros
materiais, tendo indicado o seu perito. Também argumentou que não houve a
compensação de nenhum tributo pago e contabilizado ou disponível nos registros da
Secretaria da Receita Federal — SRF (atual Secretaria da Receita Federal do Brasil —
RFB),
Neste sentido, cumpre registrar que cabe ao administrador tributário, por força do art. 18
do Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, determinar a realização de diligências e perícias quando as entender
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Ainda à luz do citado decreto, esclareça-se que a regra do processo administrativo fiscal
é de que são conhecidos todos os documentos que instruírem a impugnação formalizada
por escrito tempestivamente. Note-se também que é da essência da relação processual
que as alegações de parte a parte estejam devidamente instruídas com as respectivas
provas.
No caso vertente, o entendimento da fiscalização sobre o assunto foi consubstanciado
nos autos de infração, no Relatório de Trabalho Fiscal, nos demonstrativos conexos e
nas provas documentais juntadas nos autos, motivando o lançamento de forma
apropriada, não tendo o impugnante apontado, objetivamente, nenhum erro material ou
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

fato relevante na apuração que pudesse dar ensejo a uma revisão dos dados que serviram
de base para o lançamento.
É importante destacar ainda que não compete ao julgador determinar a abertura de uma
nova auditoria fiscal, o que efetivamente representam os pedidos do impugnante, para a
apuração dos mesmos fatos objeto do lançamento questionado. A fase investigatória já
se encenou com a lavratura e ciência dos autos de infração; agora caberia ao
contribuinte apresentar a impugnação acompanhada das provas de suas alegações, de
forma a refutar os fatos que lhe foram imputados e justificar a realização de uma perícia
contábil.
Sendo assim, não havendo motivação bastante para a realização de perícia contábil, o
pedido do impugnante deve ser indeferido, na forma das disposições contidas nos arts.
18 e 28 do Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748,
de 1993.
Quanto à alegação do autuado de que não foi compensado nenhum tributo pago e
contabilizado ou disponível nos registros da SRF, deve ser salientado que a tributação
ocorreu sobre os valores correspondentes às omissões de receita, em relação aos quais
evidentemente não houve recolhimento de tributos. É bom notar ainda que os prejuízos
e bases negativas apurados pelo contribuinte em períodos específicos, de acordo com as
DIPJ entregues, foram aproveitados no lançamento do IRPJ e da CSLL conforme
demonstrativos próprios que compõem os respectivos autos de infração.
No que se refere ao principio da legalidade suscitado pelo defendente, pode-se afirmar
que, no lançamento, foram observados todos os quesitos atinentes à formalização da
exigência fiscal previstos no art. 10 do Decreto no70.235, de 1972, notadamente quanto
à descrição dos fatos, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável,
demonstração do cálculo do imposto e das contribuições devidas, além da apuração da
multa de oficio e dos
juros de mora.
Ademais, a situação aventada pelo defendente não se assenta nos casos de nulidade
definidos no art. 59 do citado decreto, segundo o qual são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Cumpre também destacar que, de acordo com o art. 142 do CTN, compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível. O parágrafo único do citado artigo dispõe ainda que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Assim, constatada a infração, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever
funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de oficio das diferenças de imposto e
contribuições porventura encontradas, sujeitando-se ainda o contribuinte às penalidades
cabíveis e aos juros de mora regulamentares.
1.3 —PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte discorreu acerca de presunção e do ônus da prova, contestando o
lançamento sob estes dois aspectos.
Nesse sentido, no que tange à conceituação das presunções, no Direito Civil, merecem
destaque os ensinamentos do Professor Caio Mário da Silva Pereira:
Presunção é a ilação que se tira de um fato certo, para prova de um fato desconhecido.
Não é, propriamente, uma prova, porém um processo lógico, por via do qual a mente
atinge a uma verdade legal. A lei, afirmando a legitimidade dos filhos concebidos na
constância do casamento, parte de um fato certo (concepção coincidente com o estado
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

de casado) para atingir á afirmativa da legitimidade, de que é a presunção. Na sua
base há de estar sempre um fato, provado e certo; não tolera o direito que se presuma o
fato, e dele se induza a presunção, nem admite que se deduza presunção de presunção.
Segundo as noções tradicionais, as presunções são divididas em duas classes: de um
lado, a chamada presunção comum (praesumptio hominis), aquela que a lei não
estabelece, mas funda-se no que ordinariamente acontece; de outro lado, as presunções
legais, criadas, portanto, pelo direito positivo, para valerem como prova do fato ou da
situação assim anunciada. São as presunções legais resultado da experiência e
correspondem àquilo que normalmente acontece, e assim erigido em técnica legal
probatória.
Subdividem-se as presunções legais, a seu turno, em absoluta (praesumptio iuris et de
jure) e relativa (praesumptio iuris tantum). Diz-se iuris et de iure ou legis «te de lege
aquela que não admite prova em contrário. É uma dedução que a lei extrai,
necessariamente, de um fato certo, e que não comporta contradita, ainda mesmo no
caso de não corresponder à verdade. Há um interesse de ordem pública em que seja
tipo pra veritate, e impede apareça o interesse privado fundado na prova de que não é
verdade.
Chama-se iuris tantum a que pode ser ilidida. É, pois, uma ilação que a lei tira de um
fato certo, e que prevalece enquanto não contraditada por outra prova. Uma vez
produzida esta, fica demonstrada a desvalia daquela, ou sua falia de correspondéncia
com a realidade.
Desta forma, pode-se dizer que as presunções são classificadas pela doutrina como
espécies de provas indiretas. Também a doutrina do Direito Tributário identifica duas
espécies distintas, a saber: as legais e as simples (comuns). As presunções legais se
subdividem em absolutas (praesumptio iuris et de fure) e relativas (praesumptio iuris
tantum). As presunções absolutas não admitem prova em contrário ao fato presumido, já
as relativas admitem prova contrária reputando-se verdadeiro o fato presumido até que a
parte interessada prove o contrário.
As presunções legais relativas provocam a chamada "inversão do ônus da prova”
cabendo ao contribuinte provar que o fisco está equivocado. A falta de adequada
comprovação impede o acolhimento do pleito, este é o entendimento expresso pelo
Código de Processo Civil, art. 333, I. Portanto, o efeito prático da presunção legal
relativa é inverter o ônus da prova. Invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com a s características descritas na
lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume. Cabe, pois, ao
contribuinte, para afastar a presunção (se for relativa), provar que o fato presumido não
existe.
No tocante ao lançamento em questão, as infrações caracterizadas como saldo credor de
caixa e depósitos bancários não justificados ou não contabilizados, constituem
presunções legais de omissão de receitas, trazendo a inversão do ônus da prova como
conseqüência imediata da aplicação da lei ao caso concreto.
Em relação às infrações descritas como receitas não contabilizadas e omissão de receitas
da atividade — industrialização por encomenda, estas não estão abrangidas pelo
conceito de presunção legal de omissão de receitas. Nesses casos, não há inversão do
ônus da prova, e a caracterização da omissão de receitas somente ocorre diante da
existência de prova direta da omissão, assim constituida pela autoridade fiscal no
exercício regulamentar de suas atribuições legais.
Assim, feitas estas considerações, a análise das questões de mérito a ser empreendida
nos tópicos seguintes desse Voto deve ser norteada pelos pressupostos ora expressos.
II. MÉRITO
II.1- DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

O item 5.1.1 do Relatório de Trabalho Fiscal consubstancia o levantamento feito pela
fiscalização acerca dos depósitos bancários mantidos pelo contribuinte na Caixa
Econômica Federal — CEF e no Banco do Estado de São Paulo — Banespa.
De acordo com o relatório fiscal, a fiscalização procedeu ao cotejamento dos valores
constantes dos extratos bancários com os livros fiscais e contábeis, tendo sido expedidas
intimações para o contribuinte, visando à comprovação da origem dos recursos
creditados em suas contas correntes.
Ao longo desse item do relatório, foi feita uma descrição dos casos em que houve a
comprovação documental e aquelas outras situações em que o contribuinte não logrou
atestar a origem dos valores depositados, tendo, ao final, sido elaborados os
demonstrativos de movimentação financeira de fls. 1004/1010, que identificam os
valores depositados nas contas correntes sem comprovação.
Conforme se viu, o impugnante argumentou que, no caso em comento, a presunção
fiscal é insuficiente para conferir validade à exigência, acrescentando ainda que o ônus
da prova é do fisco.
Neste particular, cumpre salientar que, após a edição da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, a movimentação bancaria relativamente aos depósitos cuja origem
não foi comprovada pelo sujeito passivo regularmente intimado, presume-se realizada
com valores omitidos à tributação, salvo prova em contrário, conforme disposição do
seu art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operaçães.
§1o o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, (...)
§4o tratando-se de pessoa fisica, (...).
Como se verifica, a lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos em conta de
depósito), presume-se, até prova em contrário (esta a cargo do sujeito passivo), a
ocorrência do fato a ser provado (omissão de receita).
Trata-se de instituto cuja propriedade é a de inverter o ônus da prova contra o sujeito
passivo, autorizando o fisco a presumir a ocorrência do fato gerador pela verificação da
situação tipificada em lei, como por exemplo também ocorre com o saldo credor de
caixa e o passivo fictício.
Evidencia-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto
de renda não se dá pela mera constatação de um crédito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está
ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários creditados e seu
oferecimento à tributação, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um crédito bancário sem
origem ou não oferecido à tributação — e o fato desconhecido — auferir rendimentos.
Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

dinheiro surgido na conta bancária, sem qualquer justificativa, provém de rendimentos
não declarados.
Neste sentido, a tributação por omissão de receitas decorrente de urna presunção legal
em nada fere o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN. Ao
revés, tal presunção, como fez a fiscalização no caso vertente, vem no sentido de
reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a disponibilidade econômica ou jurídica
dos valores movimentados (creditados) em contas correntes bancárias por ele mantidas.
Pelo que a verdade (seja material ou formal) que dimana dos autos é a de que o
contribuinte teve a disponibilidade de um acréscimo patrimonial, como decorrência
direta dos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
Da mesma forma, a base de cálculo tributada nessa peça fiscal se insere no conceito
legal de renda, na medida em que com o advento do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
vigente a partir do ano-calendário de 1997, nova hipótese fática foi alçada â categoria
das presunções legais tributárias.
Segundo o impugnante, os valores constantes dos demonstrativos fiscais de fls.
1004/1010 seriam diferentes dos dados indicados às fls. 228/234 e dos extratos de fls.
252/359.
Nesse particular, cumpre esclarecer que a documentação de fls. 228/234, a que fez
referência o impugnante, diz respeito ao Termo de Intimação Fiscal no qual o
contribuinte foi instado a comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias, conforme especificação feita no Relatório de Movimentação Bancária que o
acompanha. Os documentos de fls. 252/359 correspondem aos extratos das contas
correntes do contribuinte mantidas na CEF e no Banespa, que serviram de base para o
trabalho de cotejamento a que fez referência o Relatório de Trabalho Fiscal, no item
5.1.1.
Por sua vez, os demonstrativos fiscais de fls. 1004/1010, conforme já comentado,
consubstanciam o levantamento fiscal, identificando, conforme anotação feita nos
próprios demonstrativos, na coluna "VALOR ( I )", os valores dos depósitos efetuados
na C/C, e na coluna "VALOR ( II )", os valores dos depósitos não comprovados durante
a fiscalização. Na coluna "TOTAL MENSAL", foi feito o somatório dos depósitos não
comprovados, levados à tributação nos respectivos períodos de apuração.
No caso, o impugnante não apontou, objetivamente, nenhuma divergência entre os
valores dos citados documentos, de forma a evidenciar falhas no levantamento fiscal e
até mesmo propiciar a correção de eventuais equívocos cometidos. Não há, portanto,
como considerar a alegação genérica do autuado acerca da existência de divergências,
se estas supostas diferenças não foram comprovadas.
Também alegou o impugnante que, em resposta ao termo de fl. 228, elaborou o
"demonstrativo da origem das receitas", que não foi visto nos autos, ora anexados à
impugnação às fls. 1062/1069.
Primeiramente, cumpre destacar que, em relação a resposta do contribuinte apresentada
em atendimento ao termo fiscal de E. 228, anexada ao processo pela fiscalização às fls.
238/239 e, à impugnação, às fls. 1060/1061 cada uma de suas colocações foi analisada
no Relatório de Trabalho Fiscal, especialmente no item 5.1.1, que contém os motivos
para a aceitação ou não dos argumentos e documentos apresentados pelo intimado. Nos
já comentados demonstrativos de fls. 1004/1010, a autoridade fiscal identificou cada um
dos valores, apontando, em colunas próprias, aqueles depósitos que considerou
comprovados e os não comprovados.
No documento de fls. 1062/1069, denominado "demonstrativo da origem das receitas",
o autuado se restringiu a indicar o valor do depósito e somatórios por mês e trimestre,
sem nenhuma identificação efetiva de sua origem e do documento correspondente. Não
houve, nessas condições, comprovação alguma.
O defendente sustentou ainda que, na movimentação bancária questionada, a autoridade
fiscal não considerou os materiais aplicados e adquiridos na Alcoa, nem foi abatido o
que foi declarado nas DIRPJ e os saldos bancários do ano anterior, tendo acentuado que
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

os clientes confirmaram que forneceram valores à Guerral para aquisição de materiais
na Alcoa.
Também os livros de entrada, saída e apuração do IPI não teriam sido aproveitados no
levantamento fiscal.
Em verdade, o impugnante procurou justificar os depósitos bancários por meio de
generalidades e especificidades da operacionalizaçâo dos negócios da empresa,
deixando de observar que a comprovação da origem deve ser feita,
individualizadamente, com a documentação hábil e o registro contábil correspondente,
de forma a evidenciar que, embora transitando em sua conta corrente, tais valores
pertenciam a terceiros.
Não há como admitir que recursos de terceiros transitem de forma sistemática pelas
contas bancárias da empresa, sem que o contribuinte mantenha um controle rigoroso
desta movimentação, a fim de se garantir em relação aos supostos clientes e de atender
aos eventuais questionamentos das autoridades fiscais.
Da mesma forma, as informações disponíveis nas DIRPJ ou em livros fiscais do
contribuinte não são suficientes para comprovar a origem dos depósitos bancários,
individualizadamente
identificados
pela
autoridade
fiscal,
notadamente
nos
demonstrativos de fls. 1004/1010, sendo inócuos os exercícios aritméticos
demonstrados na impugnação (fls. 1048/1049), envolvendo valores desses livros ou
declarações.
Nota-se ainda que o próprio impugnante reconhece a precariedade de seus controles
internos, necessários e indispensáveis principalmente quando o contribuinte
supostamente movimenta em suas contas bancárias recursos de terceiros, chegando até a
considerar didática a autuação no sentido de ter provocado o aprimoramento de sua
escrituração, conforme o seguinte trecho transcrito da impugnação:
g) o grande mérito da fiscalização foi o de ter orientado como proceder daqui para a
frente, com escrituração mais consistente, apuração do IPI, emissão de documentos
fiscais, etc, só pagando o ISS sobre a montagem e não mais sobre o processo de
execução das esquadrias. Valores de terceiros, para aquisição de perfis na ALCOA,
não são mais depositados na conta bancária da impugnante;
Tal reconhecimento, entretanto, não é capaz de ilidir o lançamento regularmente
constituido, ao revés, somente vem a confirmar a correção do procedimento fiscal, na
medida em que evidencia que o contribuinte não dispunha efetivamente dos meios para
comprovar a origem dos depósitos bancários em contas correntes mantidas na CEF e no
Banespa.
Assim, na falta da comprovação de sua origem, por força de presunção legal, os valores
depositados constituem receitas do titular da conta bancária, para fins de tributação do
IRPJ e das contribuições devidas.
O impugnante questiona ainda o motivo pelo qual a autoridade fiscal, diante da infração
capitulada, não procedeu à desclassificação da escrita.
Quanto ao assunto pauta, cumpre esclarecer que a existência de valores depositados em
conta corrente bancária sem comprovação de sua origem constitui infração caracterizada
como omissão de receitas, por presunção legal prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996. Situação essa que não se confunde com a desclassificação da escrita, que ocorre
quando constatados evidentes indícios de fraudes ou a existência de vícios, erros ou
deficiências que a tome imprestável para identificar a movimentação financeira,
inclusive bancária, ou para determinar o lucro real, fatos que suscitam inclusive o
arbitramento do lucro (art. 47, inciso II da Lei n°8981, de 20 de janeiro de 1995).
Ou seja, a existência de depósitos bancários sem comprovação de origem não constitui,
por si só, motivo para a desclassificação da escrita e para arbitramento do lucro.
No caso, a omissão de receitas assim caracterizada por presunção legal, perfeitamente
quantificada, foi levada à tributação pelo regime adotado pelo contribuinte nos
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

respectivos períodos: lucro real, nos anos-calendário de 1997 e 1998, e lucro presumido,
nos anos-calendário de 1999 e 2000.
Isto porque, de acordo com o art. 24 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão. De acordo
com o § 2° da citada norma, o valor da receita omitida será considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro
liquido, da Cofins e do PIS.
Também não há como apropriar custos associados a valores de depósitos bancários sem
comprovação de origem, como sugeriu o impugnante, lembrando que a dedução de
custos ou despesas, cabível somente na hipótese de tributação pelo lucro real, depende
da contabilização do gasto e de sua comprovação documental, inexistentes no caso em
comento.
Cumpre ainda destacar que não existe tributação em duplicidade com as demais
infrações do lançamento, como sustentou o contribuinte em diversas passagens de sua
impugnação, uma vez que, no caso da constatação de depósitos bancários sem
comprovação de origem o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira
(§ 1° do art. 42 da Lei n°9.430, de 1996).
Na situação dos autos, os valores dos depósitos cuja origem não foi comprovada
constam consolidados nos demonstrativos fiscais de fls. 1004/1010, identificados
individualizadatnente na coluna "VALOR (II)", com totalizações mensais, tendo sido
levados à tributação nos períodos de incidência correspondentes a cada um dos tributos
devidos, não guardando relação com os valores apurados, ainda que nos mesmos
períodos, atinentes a outras infrações cometidas pelo autuado.
Ademais essa suposta duplicidade somente poderia ser considerada se o contribuinte
apresentasse documentação comprobatória que evidenciasse, pelo menos, a coincidência
de datas e valores entre os depósitos não justificados e a omissão apurada nos demais
itens do lançamento, hipótese que efetivamente não ocorreu em
nenhum dos casos examinados.
II.2 - SALDO CREDOR DE CAIXA
O saldo credor de caixa, matéria tratada no item 5.1.2 do Relatório de Trabalho Fiscal,
tem como base legal o art. 228 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto n°1.041, de 11 de janeiro de 1994- RIRJ1994, abaixo reproduzido:
Art. 228. O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção (Decreto-lei n.°
1.598/77, art. 12, §2o).
No caso, se está diante de uma presunção legal de omissão de receita, conforme
abordagem feita no item 1.3 desse Voto, somente podendo ser afastada mediante prova
apresentada pelo contribuinte, ausente no caso examinado.
O impugnante questionou como conciliar saldo credor de caixa no valor R$7.963,25
com depósitos bancários não justificados de R$16.030,00, indicado no item 003 do auto
de infração do 1RPJ, em 31/12/1997.
Em verdade, os depósitos a que fez referência o autuado correspondem, de acordo com
o demonstrativo fiscal de fl. 1005, ao somatório dos depósitos bancários não
comprovados do mês de outubro de 1997, levados à tributação no 4° trimestre de 1997,
por isso em 31/12/1997.
Por seu turno, o saldo credor de caixa foi apurado diretamente à folha 80 do livro
Razão, em 29/12/1997, no valor de R$7.963,25, conforme cópia do documento anexada
fl. 559, também tributado no 4° trimestre/1997.
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

Embora o período de apuração seja o mesmo, 31/12/1997, trata-se de valores e datas
nitidamente diferentes, atinentes a infrações distintas, ambas com previsão legal
expressa, o que afasta a hipótese de bis in idem aventada pela defesa.
Ainda na impugnação, sustentou o autuado que o 1RPJ e a Contribuição Social, no ano-
calendário de 1997, passou a ser trimestral e no 4° trimestre/1997 não existia saldo
credor de caixa. A alegação do contribuinte é descabida, uma vez que, conforme
comprovado nos autos e acima comentado, o saldo credor ocorreu em 29/12/1997, tendo
sido tributado em 31/12/1997.
II.3 - RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA
No item 5.1.3 do Relatório de Trabalho Fiscal, constam os registros acerca da infração
caracterizada como receitas não contabilizadas - industrialização por encomenda.
Diferentemente dos casos anteriores, na situação em causa houve a constatação de
omissão
direta de receitas, tendo a fiscalização intimado clientes e fornecedores do autuado,
buscando a formação de provas da omissão, indispensável quando o lançamento não
está amparado em presunção legal, conforme matéria debatida no item 1.3 desse Voto.
O impugnante contesta a exigência, tendo argumentado que o levantamento fiscal está
incompleto, porque não teria contemplado todos os seus clientes; foram consideradas
somente algumas notas fiscais que aqueles clientes conseguiram coletar; os materiais
adquiridos em nome da Guerral não foram considerados, assim como os estoques da
empresa.
Primeiramente, cumpre salientar que a fiscalização, no Relatório de Trabalho Fiscal, fez
o registro dos casos em que foi constatada a omissão de receitas. Assim, os demais
clientes que o impugnante alega não terem sido relacionados no trabalho fiscal, não o
foram justamente por não haver relação com a infração ora apurada.
Nas situações em que foi verificada a omissão de receitas, pode-se afirmar, com base
nos relatos constantes do item 5.1.3 do relatório fiscal e nos documentos que menciona,
que a autoridade fiscal, no exercício regular de suas atribuições, intimou cada um dos
clientes do contribuinte, notadamente condomínios residenciais, a apresentar cópia de
contratos, notas fiscais, registros contábeis, além de esclarecimentos adicionais
relativamente às operações contratadas com a empresa Guerral.
Em cada um dos casos, a fiscalização identificou o valor contratado com a Guerral,
tendo o cuidado, com base nos documentos obtidos, de excluir os valores que se
destinaram à Alcoa Alumínio S.A. (industrialização por encomenda), levando à
tributação tão- somente a parcela desamparada de documentação fiscal, correspondente
à própria Guerra].
Assim, não tem relevância, na apuração feita, a contratação com os demais clientes do
autuado, -que não figuraram- no _ levantamento fiscal da omissão de receitas, ou a
posição dos estoques da empresa, quando a comprovação devi ser feita em relação a
cada um - dos clientes apontados no item 5.1.3 do Relatório de Trabalho Fiscal.
É bom lembrar que, de acordo com o art. 223 do RIR/1994, a determinação do lucro
real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária, com base no
exame de livros e documentos de sua escrituração, na escrituração de outros
contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em
qualquer outro elemento de prova.
Por sua vez, o art. 951 do mesmo regulamento dispõe que a autoridade fiscal procederá
ao exame dos livros e documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as
diligências e investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços
e documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o cumprimento das
obrigações fiscais.
Portanto, o procedimento fiscal, no tocante à formação das provas da omissão de
receitas com base em elementos obtidos dos clientes do autuado, está rigorosamente
Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

correto, não tendo o impugnante, efetivamente, conseguido refiaar as evidências da
infração.
A questão acerca de uma suposta duplicidade de lançamentos já foi abordada no item
11.1 do Voto, ao qual se faz remissão, lembrando, mais uma vez, que a duplicidade
deve ser provada documentalmente, ainda que, no mínimo, pela demonstração da
coincidência de datas e valores, o que não ocorreu no presente caso.
Trata-se de infrações distintas, umas apuradas com base em presunção legal (depósito
bancários de origem não comprovada e saldo credor de caixa) e as outras
fundamentadas em prova direta de omissão de receitas, cujos valores e datas de
ocorrência foram determinados de acordo com as provas especificas em cada caso.
11.4 —CONSIDERAÇÕES GERAIS
Com referência às menções feitas à jurisprudência administrativa, cumpre observar que
as decisões do Conselho de Contribuintes não constituem normas complementares da
legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo (Parecer Normativo CST n° 390, publicado no DOU de 4 de agosto de 1971).
De todo modo, a título ilustrativo, podem ser citadas algumas decisões da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e do Primeiro Conselho de Contribuintes, que se
contrapõem ao entendimento do impugnante, conforme a s seguintes ementas
transcritas:
Acórdão CSRF/04-00.051 - Data da Sessão: 21/0612005
DEPOSITO BANCÁRIO — OMISSÃO DE RENDIMENTOS - Caracterizam omissão de
rendimentos valores creditados em conta bancária mantida junto a instituição
financeira quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, nos
termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Acórdão CC/103-22892 — Data da Sessão: 28/02/2007
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÓNUS DA PROVA. - A presunção
legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para a contribuinte, que
pode refutar a presunção mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
OMISSÃO DE RECEITA - SALDO CREDOR DE CALVA - Não logrando o sujeito
passivo infirmar a apuração de saldo credor de caixa, solidifica-se a presunção lega/de
omissão de receita.
DEPÓSITOS BANCÁMOS - OMISSÃO DE RECEITA - Evidencia omissão de receitas a
existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, de direito ou de fato, pessoa
física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, na forma do artigo 42 da
Lei n a9.430/96.
Acórdão CC/703-23051- Data da Sessão:13/06/2007
OMISSÃO DE RECEITAS, DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.-
Os valores depositados em conta bancária cuja origem não foi comprovada devem ser
tributados como omissão de receitas da pessoa jurídica, nos termos do art. 42 da Lei
9.430/96. Comprovar a origem pressupõe identificar claramente a operação que deu
causa aos depósitos, de forma devidamente documentada e respaldada na
contabilidade.
Feitas estas considerações, tendo o procedimento fiscal seguido estritamente as normas
legais pertinentes, devem ser mantidos os lançamentos do IRRI, da Contribuição Social,
do PIS e da Cofins, que tomaram por base a receita omitida, assim considerada por
presunção legal, nos casos dos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada e
do saldo credor de caixa, ou por prova direta da omissão, em relação ao levantamento
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

feito pela autoridade fiscal com fundamento em elementos coletados dos clientes do
autuado.

Irresignado com o v. acórdão a quo, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário,
alegando, em apertada síntese, que: (i) os autos de infração padecem de vício formal, já que a
notificação veio somente após decurso do prazo fixado em MPF; (ii) multa aplicada no
percentual de 75% tem caráter confiscatório; (iii) fazia-se necessária a realização de perícia; (iv)
a inexistência de saldo de credor de caixa ao final do mês de dezembro de 1997; (v) a autuação
por omissão de receitas diante da constatação de depósitos bancários não justificados não levou
em consideração os valores despendidos pela Recorrente na aquisição de materiais junto a
fornecedores; (vi) a autoridade fiscal está tributando duas vezes o mesmo fato gerador a partir da
presunção de omissão de receita decorrente de depósitos bancários não justificados e das receitas
não contabilizadas; e (vii) parcela dos valores relativos à industrialização por encomenda não
podem ser considerados receita da Recorrente, uma vez que são destinados à aquisição de
matéria-prima fornecida pela ALCOA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado acima, a Recorrente alega: (i) o efeito confiscatório da multa
de ofício; (ii) reitera seu pedido para produção de prova pericial; (iii) nulidade do auto de
infração por inobservância do prazo fixado no Mandado de Procedimento Fiscal; (iv) a
inexistência de saldo de credor de caixa ao final do mês de dezembro de 1997; (v) a autuação por
omissão de receitas diante da constatação de depósitos bancários não justificados não levou em
consideração os valores despendidos pela Recorrente na aquisição de materiais junto a
fornecedores; (vi) a autoridade fiscal está tributando duas vezes o mesmo fato gerador a partir da
presunção de omissão de receita decorrente de depósitos bancários não justificados e das receitas
não contabilizadas; e (vii) parcela dos valores relativos à industrialização por encomenda não
podem ser considerados receita da Recorrente, uma vez que são destinados à aquisição de
matéria-prima fornecida pela ALCOA.
Para melhor compreensão das razões que conduzem o presente voto, passo a
analisar as alegações da Recorrente isoladamente.

(i) O alegado efeito confiscatório da multa de ofício
De início, cumpre destacar que a pretensão da Recorrente de ver afastadas a multa
de ofício com base em alegado efeito confiscatório passa necessariamente pela análise de normas
constitucionais, tendo em vista que só poderá ser acolhida caso o Julgador Administrativo afaste
a aplicação de lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, conduta expressamente
vedada pelas normas que regem o processo administrativo tributário federal, mais precisamente,
por força do art. 26-A, do Decreto 70.235/1972.
Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Dessa forma, por se tratar de matéria estranha à competência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o recurso não deverá ser conhecido na parte em que se
discute a natureza confiscatória das multas aplicadas. Por outro lado, com relação às demais
matérias, o recurso deve ser conhecido.

(ii) O alegado vício por inobservância de prazo fixado em Mandado de Procedimento
Fiscal

Alega a Recorrente que o Mandado de Procedimento Fiscal Complementar no
0430100.2001.00189 4-5, que prorrogou o prazo de validade de MPF anterior, autorizava a sua
execução até o dia 27/01/2002, conforme ao que se verifica do documento de fls. 8.
Aponta, ainda, que os autos de infração foram lavrados em 26/03/2002 e que a
ciência só ocorreu em 28/03/2002, após, portanto, ao prazo estabelecido no Mandado de
Procedimento Fiscal Complementar.
Dessa forma, aduz que a inobservância do prazo fixado em MPF macula o
lançamento, que deve ser anulado diante deste alegado vício de nulidade.
Em que pesem as alegações da Recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou entendimento no
sentido de que o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF tem apenas a função de controle
administrativo interno da Instituição Receita Federal do Brasil, sendo que meras irregularidades
na prorrogação do MPF não acarretam a nulidade do lançamento. É o que se depreende a partir
da leitura do enunciado da Súmula CARF no 171, veja-se:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Dessa forma, não merece prosperar o recurso na parte na qual se alega a nulidade
do Mandado de Procedimento Fiscal.

Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

(iii)
Produção de prova pericial

A Recorrente reitera o seu pedido para produção de prova pericial, conforme já
requerido quando da apresentação de impugnação aos autos de infração, ocasião na qual indicou
assistente técnico.
Primeiramente, deve-se dizer que a ora Recorrente teve oportunidade para se
manifestar nos autos do presente processo administrativo e exercer o seu direito de defesa, não
tendo apresentado prova documental hábil para afastar as infrações apuradas pela Fiscalização.
Destaque-se que, caso a Recorrente entendeSse realmente necessária a
apresentação de laudo técnico elaborado pelo profissional citado em sua impugnação e recurso,
nada a impediria de assim proceder na ocasião da apresentação de impugnação.
Ademais disso, é certo que o indeferimento fundamentado de diligência ou perícia
não configura cerceamento ao direito de defesa. Assim é o entendimento sumulado deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, veja-se:

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

No caso em tela, o indeferimento foi devidamente fundamentado na
prescindibilidade da produção de prova pericial, senão veja-se o excerto do voto condutor do v.
acórdão a quo transcrito abaixo.
No caso vertente, o entendimento da fiscalização sobre o assunto foi consubstanciado
nos autos de infração, no Relatório de Trabalho Fiscal, nos demonstrativos conexos e
nas provas documentais juntadas nos autos, motivando o lançamento de forma
apropriada, não tendo o impugnante apontado, objetivamente, nenhum erro material ou
fato relevante na apuração que pudesse dar ensejo a uma revisão dos dados que serviram
de base para o lançamento.
É importante destacar ainda que não compete ao julgador determinar a abertura de uma
nova auditoria fiscal, o que efetivamente representam os pedidos do impugnante, para a
apuração dos mesmos fatos objeto do lançamento questionado. A fase investigatória já
se encenou com a lavratura e ciência dos autos de infração; agora caberia ao
contribuinte apresentar a impugnação acompanhada das provas de suas alegações, de
forma a refutar os fatos que lhe foram imputados e justificar a realização de uma perícia
contábil.
Sendo assim, não havendo motivação bastante para a realização de perícia contábil, o
pedido do impugnante deve ser indeferido, na forma das disposições contidas nos arts.
18 e 28 do Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748,
de 1993.
Portanto, diante da prescindibilidade da prova pericial para conhecimento dos
eventos a que se reporta o lançamento, também não assiste razão à Recorrente nesta parte de seu
recurso, devendo ser indeferido o seu requerimento neste sentido.
(iv) A alegada inexistência de saldo credor de caixa

Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

Alega, ainda, a Recorrente que o saldo de caixa estava positivo no final de
dezembro de 1997.
Ocorre que conforme consta do Relatório de Trabalho Fiscal e do acórdão a quo,
o saldo credor ocorreu em 29/12/1997, R$ 7.963,25, de acordo com a página 80 do Livro Razão
(fls. 565).
Dessa forma, deve prevalecer a presunção prevista no art. 12, §2o, Decreto-Lei no
1.598/1977.

(v) Depósitos não comprovados

Relativamente aos depósitos não comprovados, são dois os argumentos da
Recorrente no sentido da insubsistência do lançamento. Sempre segundo a Recorrente: (i) a
autuação não levou em consideração os valores despendidos pela Recorrente na aquisição de
materiais junto a fornecedores; e (ii) a autoridade fiscal está tributando duas vezes o mesmo fato
gerador a partir da presunção de omissão de receita decorrente de depósitos bancários não
justificados e das receitas não contabilizadas.
No entanto, entendo que não assiste razão à Recorrente. Isso porque, a omissão de
receita é presumida diante da ausência de comprovação da origem dos recursos depositados nas
contas de titularidade da Recorrente.
Ressalte-se que apesar de se tratar de uma presunção relativa, que admite prova
em contrário, o Recorrente limitou-se a alegar a cobrança em duplicidade sem apresentar
qualquer documentação comprobatória dos fatos alegados, não sendo possível verificar se os
depósitos não comprovados coincidem em datas e valores com os pagamentos efetuados por seus
clientes, que contrataram a industrialização por encomenda.
Destaque-se, ainda, que a referida presunção prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996, além de ser legal, está de acordo com o texto Constitucional, conforme já decidiu o
Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese do Tema 842 de Repercussão Geral.
Dessa forma, razão não assiste à Recorrente.

(vi) Industrialização por encomenda
Por fim, passa-se a analisar a alegação de que uma parcela dos valores relativos à
industrialização por encomenda não pode ser considerada receita da Recorrente, uma vez que é
destinada à aquisição de matéria-prima fornecida pela ALCOA.
Conforme ao que se depreende do Relatório de Trabalho Fiscal, nas situações em
que foi verificada a omissão de receitas, pode-se afirmar, com base nos relatos constantes do
item 5.1.3 do relatório fiscal e nos documentos que menciona, que a autoridade fiscal, no
exercício regular de suas atribuições, intimou cada um dos clientes do contribuinte, notadamente
condomínios residenciais, a apresentar cópia de contratos, notas fiscais, registros contábeis, além
de esclarecimentos adicionais relativamente às operações contratadas com a Recorrente.
Em cada um dos casos, a fiscalização identificou o valor contratado com a
Recorrente, tendo o cuidado, com base nos documentos obtidos, de excluir os valores que se
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.946 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.000852/2002-35

destinaram à Alcoa Alumínio S.A. (industrialização por encomenda), levando à tributação
apenas a parcela desamparada de documentação fiscal, correspondente à própria Guerral.
Dessa forma, deve ser mantido integralmente o lançamento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto na parte na
qual se discute a inconstitucionalidade das multas aplicadas, e, na parte conhecida, indeferir o
pedido de diligência e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital